Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-74.2020.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-74.2020.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DALVA RENHOME XAVANTE - CPF: 632.164.341-68 (AGRAVANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – CONTRATO VÁLIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1000030-74.2020.8.11.0021

AGRAVANTE:

DALVA RENHOME XAVANTE

AGRAVADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DALVA RENHOME XAVANTE,

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id. 173620170), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu o vínculo pactuado entre o recorrente e o ente bancário, verberou que o fato do agravante ser índio e analfabeto, isso não retira e nem interfere em sua capacidade civil. Por fim determinou a expedição de oficio
à OAB Seccional de Mato Grosso, e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta da parte e de seus patronos.

Verbera o recorrente que, houve fraude por parte da instituição bancaria, onde a mesma não realizou a contratação do serviço.

Pontua que “
nos contratos celebrados com pessoa analfabeta são essenciais que haja a observância das formalidades exigidas pelo art. 595, do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”.

Assevera
,
juntamente com a observância da forma legal, a validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta e idosa depende, também, da aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real.

Ao final pugna, pelo provimento do recurso e aplicação de dano moral no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 177105670, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023